Tribunal: TCU
Processo: 045.411/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Governo do Estado do Amapá contra o Acórdão 7.832/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Estado do Amapá contra o Acórdão 7832/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência da deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Amapá, ao Fundo Nacional de Saúde e demais interessados.